Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-02.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002122-02.2019.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GENTIL ANTONIO BAVARESCO - CPF: 009.931.400-25 (APELADO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , INOBSTANTE FUNDAMENTO DIVERSO DA 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, por não haver previsão, nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão intercorrente, no Processo Administrativo n. 120505/2009 (id. 81625026, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que o Magistrado singular não fez qualquer distinção no tocante à prescrição da pretensão punitiva e à prescrição intercorrente, utilizando-se dos 02 (dois) institutos diversos como se fosse um só.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis, quando identificada uma infração.

Enfatiza que devem ser utilizadas as regras do Decreto n. 20.910/1932, porque, à época da lavratura do AI, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 ainda não estava em vigor.

Salienta que não há norma estabelecendo que a prescrição da pretensão punitiva se refira ao prazo de duração do processo administrativo, visto que, depois de iniciado o procedimento para apuração da infração, passa a correr a prescrição intercorrente.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, já que inexiste previsão no Decreto n. 20.910/1932, bem assim porque foram praticados diversos atos para apuração da infração, que interromperam o prazo prescricional.

Ao final, pleiteia que, na hipótese de manutenção da sentença, que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, postulando o seu desprovimento, com a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (id. 81625032, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 88043985, págs. 02/06).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTIANE ODISI, OAB/SC 22676.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Gentil Antônio Bavaresco propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que o Decreto n. 6.514/2008 não se aplica ao caso, porque a infração ambiental ocorreu no ano de 2003.

Aduziu, na inicial, que o Auto de Infração é nulo, porque emitido por agente incompetente.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que requereu a renovação da LAU, em 26/07/2004, e o Auto de Infração foi lavrado em 07/08/2009, quando ultrapassados mais de 05 (cinco) anos e, ainda, permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, entre a data da prolação do despacho, determinando o prosseguimento do feito (03/04/2014) e a data da emissão da decisão administrativa que homologou, parcialmente, o AI.

Afirmou que não houve infração ambiental, porque a área foi objeto de licenciamento ambiental, apresentado por seu irmão Darci Antônio Bavaresco, visto que se trata de condomínio.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão intercorrente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autor a para
reconhecer a prescrição intercorrente TRIENAL E QUINQUENAL
no processo administrativo ambiental no 120505/2009, instaurado contra o autor.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, já que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data de notificação do Recorrido, a respeito do Auto de Infração (26/08/2009), e a data da decisão condenatória recorrível (05/05/2017).

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado, com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou de despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, o Recorrente questiona, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
07/08/2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Enfatizo que a prescrição é matéria de direito material e, portanto, não devem ser aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Com relação à prescrição da pretensão punitiva, ressalto que constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2009
, foi lavrado o Auto de Infração n. 120505, no dia 07/08/2009 (id. 81622498, pág. 02), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 636305 ocorreu no dia
03/09/2009
(id. 81622468, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, pouco mais de 01 (um) ano após ter sido praticada a lesão ao meio ambiente,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição, seja intercorrente, seja da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há outros pontos da inicial que devem ser apreciados, em especial, a tese de que a área objeto do Auto de Infração é a mesma licenciada no Processo Administrativo n. 102013/2005, protocolado por seu irmão Darci Antônio Bavaresco, o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição e, de consequência, desconstituo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022:

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIU A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) PEDIU VISTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE MARÇO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão intercorrente, no Processo Administrativo n. 120505/2009 (id. 81625026, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que o Magistrado singular não fez qualquer distinção no tocante à prescrição da pretensão punitiva e à prescrição intercorrente, utilizando-se dos 02 (dois) institutos diversos como se fosse um só.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis, quando identificada uma infração.

Enfatiza que devem ser utilizadas as regras do Decreto n. 20.910/1932, porque, à época da lavratura do AI, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 ainda não estava em vigor.

Salienta que não há norma estabelecendo que a prescrição da pretensão punitiva se refira ao prazo de duração do processo administrativo, visto que, depois de iniciado o procedimento para apuração da infração, passa a correr a prescrição intercorrente.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, já que inexiste previsão no Decreto n. 20.910/1932, bem assim porque foram praticados diversos atos para apuração da infração, que interromperam o prazo prescricional.

Ao final, pleiteia que, na hipótese de manutenção da sentença, que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, postulando o seu desprovimento, com a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (id. 81625032, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 88043985, págs. 02/06).

É o relatório.
(...)

O ilustre Relator deu provimento ao apelo
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição e, de consequência, desconstituiu a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, entendendo
pela não ocorrência da prescrição, tanto na modalidade punitiva quanto intercorrente e, quanto ao mérito, consignou que:

(...) Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há outros pontos da inicial que devem ser apreciados, em especial, a tese de que a área objeto do Auto de Infração é a mesma licenciada no Processo Administrativo n. 102013/2005, protocolado por seu irmão Darci Antônio Bavaresco, o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, Gentil Antônio Bavaresco propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que o Decreto n. 6.514/2008 não se aplica ao caso, porque a infração ambiental ocorreu no ano de 2003.

Aduziu, na inicial, que o Auto de Infração é nulo, porque emitido por agente incompetente.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que requereu a renovação da LAU, em 26/07/2004, e o Auto de Infração foi lavrado em 7/8/2009, quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos e, ainda, permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos, entre a data da prolação do despacho, determinando o prosseguimento do feito (3/4/2014) e a data da emissão da decisão administrativa que homologou, parcialmente, o AI.

Afirmou que, não houve infração ambiental, porque a área foi objeto de licenciamento ambiental, apresentado por seu irmão Darci Antônio Bavaresco, visto que se trata de condomínio.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão intercorrente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autor a para
reconhecer a prescrição intercorrente TRIENAL E QUINQUENAL
no processo administrativo ambiental no 120505/2009, instaurado contra o autor.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo a não ocorrência da prescrição.

No tocante a prescrição punitiva, o Relator entendeu que,
no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Consignou ainda que:

(...) Com relação à prescrição da pretensão punitiva, ressalto que constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2009, foi lavrado o Auto de Infração n. 120505, no dia 07/08/2009 (id. 81622498, pág. 02), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 636305 ocorreu no dia 03/09/2009 (id. 81622468, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, pouco mais de 01 (um) ano após ter sido praticada a lesão ao meio ambiente,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição, seja intercorrente, seja da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

Embora o douto Relator tenha entendido pela análise da prescrição com fulcro no Decreto no
20.910/1932, tenho que a prescrição aferida no curso do processo administrativo, no presente caso, carece de previsão legal, consoante será demonstrado.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48),
ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O referido Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição, foi consignado que, entre a data de notificação do Recorrido, a respeito do Auto de Infração (26-8-2009), e a data da decisão condenatória recorrível (5-5-2017), transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, antes da referida data, qual seja,
1o-11-2013
, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. (...).

4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a
ausência de previsão legal
específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999,
deve ser afastada
a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem
.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Desembargadora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso,
devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
.
[Destaquei]

Ainda, o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32,
apenas se inicia com o término do processo administrativo
, conforme teor da Súmula 467 do STJ
[1]
, bem como, nos termos do entendimento do STJ retro mencionado no sentido de que (...)
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa na legislação estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, em razão da inaplicabilidade das legislações retro mencionadas para este fim, não deve ser reconhecida a prescrição da multa administrava.

Portanto, considerando que o entendimento a respeito da prescrição já está pacificado perante este Sodalício, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator no provimento do apelo, ressalvando meu entendimento da inaplicabilidade do Decreto no
20.910/1932.

Por fim, observa-se que a Recorrida defende não somente a ocorrência da prescrição, mas como também incompetência do agente autuante, ausência de infração ambiental, bem como a redução da multa.

Analisando os documentos acostados no feito em primeiro grau, pode-se concluir, desde já, que o feito possui condições imediatas de julgamento, motivo pelo qual, peço vênia para discordar do eminente Relator nesse ponto, pois o feito deve retornar ao primeiro grau, não para reabertura da fase probatória, haja vista ter sido superada, mas tão somente para análise dos demais pedidos na inicial.

Isso porque, a análise das alegações da Recorrida em sede de recurso de apelação do Estado de Mato Grosso fica prejudicada, porquanto, a aplicação da causa madura importa em caracterização de
reformatio in pejus
e também, decisão
ultra petita.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, de que
o tribunal, em seu julgamento, deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição,
que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade.
A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3
. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida,
mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente
. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido
.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1o do art. 1.013 do CPC/2015).

5.
Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

(...)

(REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 13/4/2021). [Destaquei]

Sendo assim, imperioso é o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição, com a devolução dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para análise das demais teses ventiladas na inicial, ante a impossibilidade de aplicação da causa madura no recurso do Estado de Mato Grosso, sob pena de caracterização de
reformatio in pejus
e também, decisão
ultra petita
.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o ilustre Relator,
para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para análise das demais alegações da Recorrida, ficando prejudicada a apreciação da Remessa Necessária,
todavia por motivo diverso.

É como voto.

[1]
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022